Tribunal: TJPA
Processo: 0002914-72.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002914-72.2013.8.14.0048

APELANTE: SELMIRA SOUZA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE.

1.

Sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados em concurso público, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 114 do CPC/2015, sob pena de nulidade da Sentença.

2.

Nesse sentido, o Juiz deve oportunizar a Emenda da Inicial, para que o autor promova a citação dos litisconsortes necessários, na forma do Art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento da Inicial.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SELMIRA SOUZA DE ARAÚJO contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em face MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à Inicial.

Em sua
exordial
, a autora alega que foi aprovado na 51ª (quinquagésima primeira) colocação no Público n° 001/2011-PMS Edição 005/2012 para provimento de cargos vagos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Salinópolis e que, em virtude da desistência de 10 (dez) candidatos aprovados em posição inferior, seria a próxima a ser convocada, porém a Administração Pública preteriu sua convocação ao nomear os candidatos da posição 52ª e 53ª.

Diante dos fatos, promoveu a presente Ação requerendo sua nomeação no cargo de professora de educação infantil, para o qual prestou o concurso, além de requerer a anulação do ato de nomeação dos dois candidatos convocados em classificações superiores a sua.

O Juiz sentenciante determinou a emenda da Inicial (ID 4673456 - Pág. 1-9) para que fossem incluídos no polo passivo da demanda os servidores supostamente nomeados nas duas posições posteriores a do autor na ordem de classificação do certame e, ante o não cumprimento da determinação, extinguiu o feito sem análise do mérito (ID 4673458 - Pág. 1).

Inconformado, a autora interpôs
recurso de apelação
, (ID 4673464 - Pág. 11), alegando, que respondeu tempestivamente o despacho de emenda da inicial, porém, por desatenção, juntou a petição em processo diverso (0000872-50.2013.8.14.0048). Assim, requereu que fosse aplicado o principio da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça para aproveitamento do ato processual.

Contrarrazões pelo improvimento do Apelo (ID 4673666 - Pág. 1-6).

Coube-me relatoria por distribuição (ID 4721276 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 9º Procuradora de Justiça Cível, Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, deixou de emitir parecer de mérito, por entender que não se faz presente o interesse público primário (ID 4740785 - Pág. 1-3).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Inicialmente, verifica-se que foi determinada a intimação da parte REQUERIDA, ORA APELADA -

MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS - para regularizar a sua representação processual, em razão da renúncia (ID 5398061 - Pág. 1-2), que revoga os poderes dos advogados do escritório CLODOMIR ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS que representa a municipalidade.

Contudo, mesmo após intimado, o Município apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para regularização da representação processual (ID 9357840 - Pág. 1).

Sendo assim, em razão do descumprimento do despacho de regularização processual, determino o desentranhamento das contrarrazões ID (4673666 - Pág. 6) (artigo 76, § 2º, inciso II, do CPC), a qual por consequência lógica não será apreciada.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II -
Determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido
.

Feita tal consideração, passo à análise do mérito.

O autor alega que foi aprovado na 51ª (quinquagésima primeira) colocação no Público n° 001/2011-PMS Edição 005/2012 para provimento de cargos vagos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Salinópolis e que, em virtude da desistência de 10 (dez) candidatos aprovados em posição inferior, seria a próxima candidata a ser convocada, porém a Administração Pública preteriu sua nomeação ao convocar os candidatos da posição 52ª e 53ª.

O Juiz sentenciante observou que o pedido não se restringia apenas a nomeação da autora cuja classificação se encontrava na posição 51ª, mas também à anulação dos dois decretos de nomeação das duas candidatas convocadas em preterição à requerente, nas posições 52ª e 53ª, sob o argumento de ilegalidade nos atos administrativos de nomeação

Assim, o Juízo de primeiro grau proferiu o despacho (ID4673456 - Pág. 1-9), onde intimou a parte requerente para que no prazo legal de 15 (quinze) dias emendasse a Inicial para incluir no polo passivo da presente ação os candidatos que, supostamente, foram nomeados em desacordo com a ordem de classificação mencionados na exordial, com as suas completas qualificações e endereços, requerendo as suas citações.

Sobre a intimação para a emenda da Inicial entendo-a necessária, pois o pleito inicial não se limitou ao pedido de nomeação da candidata, supostamente, preterida, pois requeria também a decretação da nulidade do ato de nomeação dos dois candidatos que foram classificados nas posições imediatamente posteriores a requerente.

Sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 114 do CPC/2015, sob pena de nulidade do processo.

Nesse sentido, o Juiz deve oportunizar a Emenda da Inicial, para que o autor promova a citação dos litisconsortes necessários, na forma do Art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento da Inicial.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Quanto ao cumprimento da decisão de emenda da Inicial, o apelante alega que cumpriu a devida providencia, no sentido de emendar a exordial, porém, por erro, juntou-a em processo diverso (0000872-50.2013.8.14.0048) e diante dos fatos requer que seja aplicado a instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, no sentido de aproveitar o ato processual.

O princípio da instrumentalidade das formas está insculpido nos arts. 188 e 277 do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), in verbis:

art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Pelo princípio da instrumentalidade das formas o julgador deve preservar o ato processual praticado de modo diverso daquele previsto em lei, mas que atingiu a finalidade essencial.

No caso dos autos, o ato processual consistente em juntar a emenda da Inicial em processo diverso, não cumpre sua finalidade essencial, eis que o erro da parte autora impediu que documento essencial fosse juntado aos autos para possibilitar o andamento do feito.

Quanto ao princípio do acesso a justiça, menos razão assiste ao apelante, eis que, insculpido no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, objetiva assegurar a inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à Justiça, no sentido de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, sem correspondência alguma, como fato de o autor protocolar, erroneamente, petição em processo diverso.

Assim, a Sentença recorrida não merece reforma, eis que o descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do que estabelecem os artigos 321, parágrafo único , 330 , inciso IV , e 485 , inciso I , todos do Código de Processo Civil .

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para

manter a sentença recorrida, no limite da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023